Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714009-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 23, ANDERSON CAVALCANTE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da ação de execução de débito condominial ajuizada por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 2 em face de ANDERSON CAVALCANTE FERREIRA. O agravante alega que, nos autos de origem, foi penhorado imóvel de propriedade do réu, do qual é credor fiduciário, o que motivou sua intervenção no processo para apresentar protesto por preferência. Informa, que, na ocasião, o magistrado a quo proferiu decisão em que informou que o direito de preferência é decorrente da legislação e facultou ao autor a inclusão do agravante no polo passivo da demanda, considerando que a dívida condominial executada, por se tratar de obrigação propter rem, poderia ser exigida diretamente do credor fiduciário, que possui posse indireta do imóvel. Destaca que, após a decisão mencionada, a pedido do autor, foi determinado a sua inclusão no polo passivo da ação de execução, por meio da decisão ora recorrida, ocasião em que foi intimado para informar o valor do saldo devedor do financiamento em nome do primeiro executado. Defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tratando-se de terceiro interessado apenas para fins de garantia de preferência do seu crédito como credor fiduciário. Argumenta que, na qualidade de credor fiduciário, possui a propriedade resolúvel do imóvel, não respondendo, por isso, pelo pagamento dos débitos condominiais enquanto não houver eventual consolidação da propriedade, de modo que o agravante não poderá usar, usufruir, dispor ou reivindicar o imóvel. Sustenta que inexiste solidariedade entre o titular da propriedade resolúvel e o devedor fiduciante. Acrescenta que sequer teve sua responsabilização limitada ao valor efetivamente adimplido do contrato de financiamento, de modo que sua inclusão no polo passivo responsabiliza indevidamente o credor fiduciário pelo pagamento de todo o débito executado. Pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, diante do risco de serem praticados contra o agravante atos expropriatórios antes do julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para excluir a agravante do polo passivo, mantendo a sua atuação na lide como terceiro interessado. Preparo recursal no ID 16409781. Brevemente relatado, passo a decidir. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pela empresa agravante configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente aventadas e decididas na origem. Observa-se que, na decisão recorrida, o juízo a quo se limitou a apreciar e deferir o pedido do exequente para inclusão do credor fiduciante, ora agravante, no polo passivo da execução de dívida condominial. Confira-se: “Defiro o pedido retro. À Secretaria para que inclua o credor fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. no polo passivo desta demanda, como requerido nesta ação. Intime-se, ainda, o 2o requerido para informar o saldo devedor do financiamento em nome do 1o executado, com especificação do montante da dívida e do valor de cada prestação remanescente. Prazo de 15 dias.” Não se olvida que, em decisão anterior, ao sugerir ao autor que incluísse o credor fiduciante na demanda, o magistrado a quo antecipou os fundamentos pelos quais entenderia pela legitimidade passiva da parte. Ocorre que o posicionamento exarado não pode significar exaurimento da matéria, já que exarado antes da inclusão do interessado à lide e de promovido o efetivo contraditório. A inclusão de parte como executada na ação de execução implica na citação e na possibilidade de serem opostos embargos à execução, ocasião em que a parte poderá arguir sua ilegitimidade passiva (art. 525, § 1o, II, do CPC). Não há como se entender que, sem antes apreciar a tese do ora agravante, que impugna sua inclusão na lide, o magistrado a quo já tenha julgado o tema da legitimidade passiva, sob pena de privação da parte ao duplo grau de jurisdição. Confira-se precedente desta Corte sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impossibilidade de penhora de bem imóvel fiduciariamente alienado, em ação de execução ajuizada contra o devedor fiduciante, decorre da própria dinâmica do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel. Consoante o disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei no 9.514/1997, "com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel". Por conseguinte, até o pagamento da dívida e de seus encargos o fiduciante é apenas possuidor direto do imóvel, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. 2. A legalidade da constrição de bens do credor fiduciário pressupõe sua inclusão na relação processual executória, com a devida citação para pagamento da dívida ou apresentação de embargos à execução, nos termos do artigo 917, oportunidade na qual poderá discutir inclusive sua legitimidade para responder pelo débito condominial. 3. Se a pretensão é única e exclusivamente a constrição da própria coisa e não os direitos ou crédito que o devedor possuiria sobre ela, é forçoso rechaçar o pedido formulado pelo credor. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1090259, 07157677520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Interposto o presente agravo, constata-se que a parte agravante suscita matéria inédita, referente à ilegitimidade passiva, que não foi antes aventada na instância de origem, não podendo ser arguida primariamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, carece de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora